Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-10.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007896-10.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
REFORMATIO IN PEJUS
– EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença. 2. Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1007896-10.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007896-10.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1007896-10.2019.8.11.0041
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado ERIK PEREIRA DE AMORIM, para declarar a nulidade da cláusula contratual de cobrança de taxa de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
” e, assim, condenar a ré/embargante a restituir, em dobro, os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor/embargado, e não conheceu do recurso interposto pela MRV, por considerar inexistente o interesse processual/recursal da pretensão de ver expressamente declarada a revogação da tutela de urgência, quando já julgado improcedente o pedido principal atrelado diretamente à providência provisória concedida no início do processo; diante da modificação do desfecho decisório, os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, foram redistribuído na proporção de 80% ao autor/embargado e 20% à ré/embargante
(cf. Id. nº 75420161).

A embargante sustenta a “
ocorrência de erro material e/ou contradição no dispositivo da sentença, uma vez que os honorários advocatícios deverão ser apurados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa
”, aduzindo que “
a atribuição de honorários advocatícios sobre o valor da causa somente tem lugar quando não é possível mensurar o proveito econômico a ser obtido por quem venceu a lide, o que não é o caso dos presentes autos
”; destaca, ainda, a omissão do dispositivo decisório “
sobre o índice de correção monetária a ser aplicado e seu termo inicial, bem como o termo inicial dos juros moratórios
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 75727503).

O embargado não ofertou contrarrazões de Id. nº 78077955.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado realmente deixou de fazer menção expressa ao termo inicial de incidência dos encargos moratórios relativos à restituição dos valores indevidamente cobrados e recebidos pela ré MRV a título de taxa de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”, assim, para suprir a omissão, considerando que se trata de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, acrescento ao dispositivo decisório que o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, embora a embargante tenha razão ao criticar a manutenção do critério adotado pela sentença (valor da causa) como parâmetro à fixação da verba honorária, mesmo após a modificação do quadro decisório em grau recursal, revela-se incabível a revisão/alteração da condenação/arbitramento porque, ironicamente, caso fosse acolhida a pretensão de utilizar o valor da condenação, e não o da causa, como parâmetro à fixação dos honorários, estar-se-ia diante de inconciliável
reformatio in pejus
, pois, apesar da parcial reforma da sentença em favor do autor/apelante, a verdade é que a ré MRV saiu vitoriosa da peleja travada nos autos, afinal, o autor inegavelmente sucumbiu em maior parte, como, aliás, está bem refletido na distribuição dos ônus sucumbenciais (80% das custas e honorários a cargo do autor/embargado), e, sob essa perspectiva, uma vez que os honorários devem ser arbitrados em prol da parte vencedora, a verba deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido pela ré/embargante, ao invés do valor da causa, porém, como se sabe, não o foi, e a mudança do julgado agora implicaria em colocar a parte recorrente (ré/apelada/embargante) em posição pior/inferior ao
status quo
, descabendo, pois, alterar o desfecho decisório nesse ponto.

Posto isso, acolho os declaratórios para sanar a omissão detectada, acrescentando, em relação à
condenação da ré MRV de restituição dobrada do que foi cobrado e recebido do autor a título
de taxa de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”, que o valor apurado deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021